Tribunal: TJMT
Processo: 1001851-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001851-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LENIR DA SILVA MORAIS - CPF: 318.410.071-53 (APELANTE), VINICIUS MORAIS ALMEIDA - CPF: 042.981.881-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. TAXA DE JUROS ABUSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A autora alegou que acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, mas foi vinculada a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que teria gerado endividamento progressivo. Requereu a revisão contratual, declaração de inexistência de saldo devedor, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação, motivo pelo qual foi interposto o presente apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (
ii
) estabelecer se os encargos financeiros cobrados são abusivos; (
iii
) determinar se há direito à repetição de indébito e sua forma; e (
iv
) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual é de consumo, regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo a inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência da parte autora.

4. A documentação constante dos autos, incluindo laudo técnico e fichas financeiras, comprova que, embora a autora tenha recebido R$ 24.319,25, foram descontados R$ 88.499,99 de seus proventos sem amortização do principal da dívida.

5. A taxa de juros aplicada (4,8% ao mês, equivalente a 57,6% ao ano) ultrapassa em mais de 300% a média de mercado, configurando vantagem manifestamente excessiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

6. Não há nos autos prova inequívoca da ciência da autora quanto à contratação de cartão de crédito consignado, o que caracteriza ausência de informação clara (art. 6o, III, do CDC), vício de consentimento e nulidade das cláusulas abusivas.

7. A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, pois não restou comprovada má-fé na cobrança dos valores.

8. Os descontos indevidos reiterados e a perpetuação da dívida sem amortização do principal configuram dano moral in
re

ipsa
, em afronta à dignidade do consumidor.

9. O valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor caracteriza vício de consentimento e permite a revisão contratual.

2. A cobrança de juros superiores em mais de 300% à média de mercado configura cláusula abusiva, sendo vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. A repetição do indébito deve ser simples na ausência de prova de má-fé na cobrança.

4. Descontos indevidos reiterados e endividamento perpetuado por ausência de amortização do principal configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2353392/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023,
DJe
21.12.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023.

TJMT, Apelação Cível n. 1000391-74.2024.8.11.0046, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 02.04.2025.

TJSP, Apelação Cível n. 1004577-94.2023.8.26.0358, Rel. Des.
Lavinio
Donizetti
Paschoalão
, 38a Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2024, DJE 17.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001851-14.2024.8.11.0041

LENIR DA SILVA MORAIS X BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LENIR DA SILVA MORAIS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela apelante em face do Banco BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita concedida.

Inconformada, a apelante interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, a abusividade do contrato de cartão consignado, por ausência de informação clara acerca da natureza do negócio. Alega que recebeu R$ 24.319,25 (vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), via TED, mas já sofreu descontos que superam R$ 88.499,99 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), sem amortização do saldo devedor, configurando onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa. Defende a nulidade do contrato ou sua conversão em empréstimo consignado comum. Ao final, pugna pela declaração de inexistência de saldo devedor, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) (Id. 316513951).

Em contrarrazões, o banco apelado sustenta a manutenção integral da sentença, afirmando que houve contratação regular e consciente do cartão consignado, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço e que eventual restituição sem devolução dos valores recebidos configuraria enriquecimento sem causa (Id. 316513951).

Preparo recursal dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (Id. 318931372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a apelante e o Banco BMG S.A., em especial quanto à onerosidade das cláusulas, à existência de saldo devedor, à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora afirma ter acreditado contratar empréstimo consignado comum, mas, na prática, aderiu a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), gerando endividamento sem perspectiva de quitação.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do contrato (Id. 316513944).

Na origem, a autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirmando que acreditava ter firmado empréstimo consignado tradicional. Sustentou a ocorrência de descontos indevidos em seus proventos desde 2013, superiores ao valor efetivamente creditado em sua conta, circunstância que teria gerado desequilíbrio contratual e dano moral. Pugna pela declaração de inexistência de saldo devedor, restituição em dobro e indenização por danos morais (Id. 316513951).

Inicialmente, importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Nesse contexto, considerando a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e pensionista por invalidez, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo a quo, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados.

Da análise do conjunto probatório, especialmente o laudo técnico, as fichas financeiras e as faturas do cartão, demonstra que, de fato, os descontos mensais, ainda que constantes, não resultaram na amortização do principal. O perito extrajudicial concluiu que a apelante já desembolsou quase quatro vezes o valor originalmente contratado e que, mesmo assim, a dívida persiste, em virtude de encargos que superam em mais de 300% a taxa média de mercado para operações de crédito consignado (Id. 316513857, 316513856, 316513874, 316513875).

Por outro lado, conquanto o apelado apresente o comprovante da transferência de valores via TED para conta da apelante, não há comprovação nos autos de que a apelada efetivamente utilizou tais valores ou deles se beneficiou, o que seria elemento importante para corroborar a tese de ciência e concordância com o negócio jurídico (Id. 316513900, 316513901, 316513902, 316513904, 316513905).

Nesse contexto, considerando a ausência de prova robusta da manifestação válida de vontade do consumidor e a insuficiência dos elementos apresentados pelo banco apelado para demonstrar a regularidade da contratação.

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 6o, inciso III, o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços. Igualmente, no art. 39, V, do mesmo diploma legal, que é vedado ao fornecedor “exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.

Na hipótese, há evidente ausência de transparência: a apelante acreditava contratar empréstimo consignado comum, mas foi vinculada a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja sistemática perpetua o débito sem amortização do principal.

Não só, os autos revelam que, em troca de um crédito inicial de R$ 24.319,25 (vinte e quatro mil, trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), a apelante já pagou R$ 88.499,99 (oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), e mesmo assim o saldo devedor se mantém em aberto, caracterizando enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Somado a isso, a cobrança de encargos de 4,8% ao mês (57,6% ao ano), sem amortização do principal coloca a consumidora em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e a equidade, assegurada pelo art. 51, IV, do CDC, o direito à nulidade dessas cláusulas abusivas.

A Corte Superior já reconheceu que as taxas que superam a uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado como um forte indício de abusividade.

A propósito:

“(...) A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média (...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023).

Dessa forma, impõe-se a revisão contratual, não apenas por controle de legalidade, mas como aplicação direta da legislação consumerista, a qual se sobrepõe ao contrato formal quando constatada a violação da boa-fé e da equidade.

No que concerne à restituição dos valores descontados indevidamente, não resta evidenciada a má-fé, condição necessária à aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.

Nesse sentido, colhe-se entendimento desta Corte:

“(...) A má-fé na cobrança indevida deve ser evidenciada para que se configure a devolução em dobro, e não havendo comprovação a restituição do valor deve ocorrer de forma simples. (...)”
(N.U 1000391-74.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).

Logo, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência consolidada admite que descontos indevidos em conta bancária configuram abalo moral
in
re

ipsa
, prescindindo de demonstração específica.

Por conseguinte, a alegação de mero aborrecimento não se sustenta, uma vez que a indevida restrição ao controle do próprio patrimônio, somada à resistência administrativa, configura violação à dignidade do consumidor.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO. VALOR LIBERADO POR MEIO DE ORDEM DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. DESCONTOS CONSIDERADOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA
LIDE .
SÚMULA N. 7 DO STJ. (...)”
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2353392 RN 2023/0151537-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023).

Nesse viés, a fixação do valor indenizatório deve observar a gravidade da ofensa, o caráter punitivo e pedagógico da medida, bem como a condição econômica das partes envolvidas, devendo também guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem propiciar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“(...) O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

No caso em comento, a abusividade decorre não apenas da taxa desproporcional, mas também da estrutura contratual em si, que impede a liquidação do débito, afrontando os princípios da boa-fé objetiva (art. 4o, III, CDC e art. 422 do CC) e da transparência, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade e causando transtornos significativos à vida financeira e ao bem-estar do consumidor.

No caso em tela, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e às circunstâncias do evento, não se revelando excessivo ou ínfimo, tampouco destoando dos parâmetros já fixados por outros tribunais pátrios em hipóteses análogas.

Confira-se:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - Cobrança indevida em conta bancária – (...) Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que bem se amolda à hipótese, mostrando-se razoável e proporcional ao grau e tipo de ofensa perpetrada, bem como à extensão dos danos causados (...).”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1004577-94.2023.8.26 .0358 Mirassol, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para:
i)
declarar a abusividade das cláusulas contratuais que estabelecem taxa de juros de 4,8% ao mês; determinar a revisão contratual, limitando a taxa de juros à média de mercado para empréstimos consignados (conforme Banco Central);
ii
)
declarar inexigível eventual saldo devedor remanescente após o recálculo, considerando que os valores já descontados (R$ 88.499,99), deduzido o principal recebido (R$ 24.319,25) e recalculados com juros legais;

iii
)
condenar o apelado à restituição simples do valor excedente, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de correção;
iv
)
arbitrar em R$ 10.000,00 (dez mil reais) os danos morais em favor da apelante.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025